Tribunal: TJES
Processo: 0006992-33.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006992-33.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRAPARK LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS SA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006992-33.2020.8.08.0048

APELANTE:
TELEF
Ô
NICA BRASIL S/A

A
PELADA:
SERRAPARK LOGÍSTICA E ARMAZÉNS GERAIS S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FALHAS DA REQUERIDA –
RESCISÃO -
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PESSOA
JURÍDICA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
–
REDUÇÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
Agência Nacional de Telecomunicações permite a fidelização do consumidor e do consumidor corporativo.

2. Hipótese dos autos que
o contrato somente foi rescindido em virtude da falha na prestação dos serviços da apelante,
fato que não é imputável
à apelada,
o que afasta a exigência de
pagamento de multa rescisória
.

3.
R
equerida
que não se desincumbiu de
comprovar
que
os serviços
foram prestados de forma
,
a teor do art. 373, inciso II, do CPC
.

4.
A
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova”
(STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

5.
Observando os parâmetros jurisprudenciais de indenização por danos morais que envolvem a pessoa jurídica em inscrição indevida,
denota-se
uma média aproximada de condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6.
Recurso
conhecido e parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006992-33.2020.8.08.0048

APELANTE:
TELEF
Ô
NICA BRASIL S/A

A
PELADA:
SERRAPARK LOGÍSTICA E ARMAZÉNS GERAIS S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme relatado, c
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEF
Ô
NICA BRASIL S/A
em face da r. sentença de fls.
2
67/273 e integrada às fls. 306/308
,
proferida pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
3
ª Vara Cível
de Serra
,
que, nos autos da
ação
de
rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de débitos c/c indenizatória

contra si

ajuizada
por
SERRAPARK LOGÍSTICA E ARMAZÉNS GERAIS S/A
,
julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral
nos seguintes termos:

Extrai-se dos autos que a apelada
SERRAPARK LOGÍSTICA E ARMAZÉNS GERAIS S/A

ajuizou
a presente
ação
de
rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de débitos c/c indenizatória

em face d
e
TELEF
Ô
NICA BRASIL S/A
,
aduzindo, em síntese, que: (i)
é cliente da requerida desde o ano de 2009, utilizando seus serviços de dados e telefonia; (ii) p
ara melhora na prestação dos serviços ofertados pela requerida, sempre era realizada a renovação contratual entre as partes, sendo esta uma condição para melhoramento dos serviços ofertados pela requerida;
(iii) e
m 20/06/2018, ante a necessidade de melhoramento dos serviços, foi celebrado novo contrato entre as partes nº 1-BZVPGD_756316/1, que abrangia serviços de telefonia fixa (Vox Digital) e de comunicação multimídia (Internet Corporativa), pelo consumo mínimo mensal de R$ 2.182,86, e permanência mínima de 36 meses;
(iv) na
ocasião em que o estabelecimento da requerente sofreu um incêndio, em 07/04/2019, a requerida transferiu os pontos de transmissão para o outro estabelecimento localizado na Av. Governador Mário Covas, Serra, enquanto o galpão fosse recuperado;
(v) m
eses depois, a requerente restruturou o galpão atingido pelo fogo e fixou novas tecnologias de segurança, sendo então necessário o retorno do link dos serviços para o local anterior localizado na Av. Samuel Meira Brasil, 394, Taquara II, Serra – ES.

Afirm
ou
, ainda, que: (vi) e
m 07/06/2019, a requerente entrou em contato com a requerida para solicitar a transferência, conforme protocolo nº 653309201906071616;
(vii)
a partir desse momento, a requerida deixou de atender as necessidades da requerente, permanecendo inerte, apesar de diversas solicitações realizadas, conforme descrição dos protocolos de fls. 03v-04;
(viii) p
assados 04 meses e sem a resposta da requerida, em 04/10/2019 foi realizada uma última reclamação em que a requerida condicionou a solução de transferência do link de serviços a renovação de contrato, com alteração dos prazos e preços da franquia mínima;
(ix)
diante da necessidade, a requerente assinou os contratos 1-EH0AUH_836458/1 e 1-EHOGJP_836459/1, que jamais produziram efeitos, pois a requerida jamais realizou a transferência do link para a Av. Samuel Meira Brasil.

Aleg
ou, ademais
, que: (x)
em 24/10/2019, solicitou o cancelamento dos serviços e contratou com outra operadora;
(xi)
desde 24/10/2019, a requerida não presta serviços para a requerente, mas permanece realizando cobranças da mensalidade até janeiro de 2020;
(xii)
com o receio da negativação dos dados da empresa, a requerente quitou as faturas cobradas;
(xiii)
em 26/11/2019, a requerida confirmou a solicitação da requerente, impondo o pagamento da multa rescisória no valor de R$ 15.769,21, negativando os dados da requerente junto ao SERASA.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda buscando a declaração de inexistência do débito e condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais e morais sofridos.

Após o transcorrer processual, adveio a r. sentença fustigada, na qual a Magistrada singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“
1.
Ante o exposto,
ACOLHO, EM PARTE, OS

PEDIDOS

INICIAIS
, e via de consequência:

1.1. DECLARAR
a inexistência do débito decorrente da multa contratual pelo desfazimento do contrato nº 1-BZVPGD_756316/1, nos valores de R$ 6.087,01 e R$ 9.682,20;

1.2. REJEITAR
o pedido de resolução contratual da avença nº 1-BZVPGD_756316/1, pela perda do objeto, pelas razões acima expostas;

1.3. REJEITAR
o pedido de inversão da multa contratual em favor da requerente, pelas razões acima expostas;

1.4. CONDENAR
a requerida
TELEFÔNICA BRASIL S/A
a indenizar por danos morais a empresa requerente
SERRAPARK LOGÍSTICA E ARMAZÉNS GERAIS S/A
, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
sendo que a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (duas vezes pela mesma falta).

[...]

3. Nos

termos dos

art. 85 c.c. art. 86, ambos do CPC,

CONDEN
O
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, que fixo em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada patrono, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da causa e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais.

4.
Em razão do acolhimento do pedido quanto a declaração de inexistência do débito,
CONFIRMO
a tutela provisória deferida às fls. 96-98v.”

I
nconformada, apela a Requerida para, nas suas razões de p.

276/285
, aduz
ir
, em síntese, qu
e: (i)
deve incidir a multa contratual entabulada entre as partes diante da sua legalidade; (ii) o período de permanência ou fidelidade é uma forma de assegurar que o cliente permaneça contratualmente vinculado por um período mínimo, conforme posicionamento firmado pelo C. STJ; (iii) inexistem elementos que comprovem o dano moral da pessoa jurídica; e (iv) subsidiariamente, em caso de manutenção da r. sentença, seja o valor do quantum indenizatório reduzido.

Infere-se dos autos que é incontroversa a relação jurídica firmada entre as partes litigantes,
residindo a
controvérsia,
primeiramente,
quanto a
suposta falha da prestação dos serviços pela apelante.

A
o analisar detidamente os autos, verifico que as provas que foram acostadas pela apel
ada
, ora autora, em sua peça exordial, demonstram que, mesmo após a ocorrência de incêndio em seu galpão,
foi solicitado
, por diversas oportunidades, que fosse alterado o local de ponto de transmissão dos serviços prestados pela apelante, ora requerida, o que não restou
por ela
comprovado.

Demonstrou-se
, ainda, que, mesmo após
a solicitação d
o retorno do
link
dos serviços ao local originário (protocolo nº 653309201906071616) e assinado um novo contrato com a parte requerida, não houve a efetiva prestação dos serviços, ensejando, assim, o pedido de resolução dos contratos.

Vale ressaltar
que a Agência Nacional de Telecomunicações permite a fidelização do consumidor e do consumidor corporativo, contudo, como dito alhures, o contrato somente foi rescindido em virtude da falha na prestação dos serviços da apelante, razão pela qual não há como imputar à apelada a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dela o pagamento de multa rescisória, conforme precedentes que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL - AUSÊNCIA DE COBERTURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - DANO MORAL - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Comprovada a falha na prestação do serviço, é possível a rescisão unilateral do contrato pelo consumidor lesado antes do termo final do prazo de carência. Não sendo possível atribuir ao consumidor a culpa pela rescisão do contrato não é devida a cobrança da multa rescisória
. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.203726-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - TESTEMUNHA - EMPREGADO DE PESSOA JURÍDICA QUE COMPÕE O MESMO GRUPO ECONÔMICO - CONTRADITA - PRELIMINAR SUPERADA PELA POSSIBILIDADE DE SE RESOLVER O MÉRITO A FAVOR DA PARTE A QUEM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE APROVEITARIA - PLANO CORPORATIVO - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - AUSÊNCIA DE SINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESCISÃO ANTECIPADA - RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ - COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA - NÃO CABIMENTO (...).
- Caracterizada a falha na prestação de serviços pela parte ré, não é cabível a aplicação de multa rescisória, pois a rescisão do contrato de telefonia que vinculava o consumidor à operadora do serviço se deu por culpa exclusiva desta última
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.008987-2/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 20/10/2021 - g.n.).

É justamente esse o caso apresentado nos presentes autos, considerando que a
apelada
pretende a rescisão do contrato, sob o argumento de que houve descumprimento da obrigação contratual assumida pela requerida, em prestar serviço adequado e de acordo com o contratado.

N
esse sentido,
como
alhures asseverado
,
incumbia à
apelante
comprovar que efetivamente prestou os serviços de maneira adequada, ônus do qual não se desincumbiu,
a teor do art. 373, inciso II, do CPC
.

Enfim,
por ausência de provas em sentido contrário, inarredável a conclusão de que houve falha prestação dos serviços,
de modo que
a
r.
sentença,
quanto ao ponto,
não
merece
reforma.

Quanto ao pedido de inexistência de danos morais, entendo que a tese não merece prosperar.

De registrar
que,
c
onforme verbete sumular nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Ademais, acerca da casuística em análise, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova”
(STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

Este também é o entendimento adotado no âmbito deste Sodalício:

(...)
4) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral,
deve ser reconhecido o direito à indenização à pessoa jurídica submetida, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, seguida do protesto de títulos em seu desfavor, por ser presumido o agravo moral em tais casos, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
5) É excessivo o valor arbitrado a título de indenização (R$ 10.000,00), razão pela qual, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, deve ser reduzido ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140402116, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

(...)
1)
É entendimento pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte que tratando-se de protesto indevido, como ocorre
in casu
, é devida a indenização por danos morais, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
2) Observando parâmetros jurisprudenciais de indenização por danos morais que envolvem pessoa jurídica em inscrição indevida, noto uma média aproximada de condenação de R$5.000,00 (cinco mil reais). 3) Em se tratando de indenização por dano moral, decorrente de responsabilidade extracontratual, deve incidir juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, também do STJ. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 044150000402, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Na espécie, consoante documento juntado à fl. 79
,
demonstrado
que o nome da apelada foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito,
de modo que o pleito autoral, neste ponto, deve ser mantido em consonância com a r. sentença objurgada.

Portanto, ante o dano causado à reputação comercial da
apelada
, o que, como visto nos precedentes jurisprudenciais citados, pode até mesmo ser presumido em razão da publicidade que é dada ao registro d
a negativação
, a condenação da
apelante
ao
ressarcimento dos prejuízos morais suportados pela autora é medida que se impõe.

Superada a discussão envolvendo a inscrição indevida, cumpre verificar o
"quantum"
devido.

Observando os parâmetros jurisprudenciais de indenização por danos morais que envolvem a pessoa jurídica em inscrição indevida, denota-se uma média aproximada de condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nesse aspecto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS REJEITADAS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANOS MORAIS PRESUMIDOS QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO ORDEM SUCESSIVA RECURSO DO PATRONO DA AUTORA DESPROVIDO RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE DESPROVIDO. 1. A teor do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Outrossim, o parágrafo quarto do art. 1.003 do CPC estabelece que Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Recursos tempestivos. 2. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). 3. Restando inequivocamente demonstrada a responsabilidade objetiva da instituição bancária apelante com relação aos contratos questionados pela empresa consumidora (fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias), o réu deve responder pelos danos gerados à autora, não havendo que se falar, portanto, em regularidade na sua contratação. 4. Aquele que oferece serviços bancários deve adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.
5. Inegável que a cobrança indevida perpetrada pela instituição requerida acarretou abalo extrapatrimonial para a pessoa jurídica requerente que extrapola o mero dissabor cotidiano, inclusive negativando o nome da empresa perante os serviços de proteção ao crédito, o que caracteriza dano moral in re ipsa. 6. Entretanto, o valor firmado pelo juízo primevo a título de indenização, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser revisto por este Colegiado, considerando que em casos semelhantes, tratando de cobrança indevida acrescida de negativação do consumidor, este E. TJES tem entendido ser a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo
. 7. O artigo 85, § 2º, do CPC estabelece parâmetros que devem ser considerados de forma preferencial e sucessiva. Destarte, somente nos casos em que não há condenação é que o critério de arbitramento de honorários deve ser realizado com base no proveito econômico obtido. Precedentes. 8. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do patrono da autora desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024160001426, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM DEVIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
) É entendimento pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte que tratando-se de protesto indevido, como ocorre in casu, é devida a indenização por danos morais, ainda que prejudicada seja a pessoa jurídica. 2) Observando parâmetros jurisprudenciais de indenização por danos morais que envolvem pessoa jurídica em inscrição indevida, noto uma média aproximada de condenação de R$5.000,00 (cinco mil reais).
3) Em se tratando de indenização por dano moral, decorrente de responsabilidade extracontratual, deve incidir juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, também do STJ. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151600418, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1."Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Portanto, para fins de fixação do dano moral decorrente da restrição ao nome da apelada, não prosperam as alegações da recorrente no sentido da necessidade de prova de lesão à atividade empresarial. 2
. Em casos análogos de abalo ao nome da empresa em razão da inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, este E. Tribunal de Justiça tem comumente fixado indenizações no patamar de R$ 5.000,00 (mil reais)
. (TJES, Classe: Apelação, 24130156847, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016)

Dessa forma, compreendo que,
ao contrário do valor que foi fixado na r. sentença objurgado (R$ 10.000,00 – dez mil reais),
o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
é mais condizente
com a orientação jurisprudencial
deste Egrégio Sodalício
, e principalmente em conformidade com as circunstâncias específicas do evento, atento à situação patrimonial das partes (condição econômico-financeira), para a gravidade da repercussão da ofensa, atende o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa, indevido pelo direito vigente (art. 884, CC/02), levando-se em conta, ainda, a medição da extensão do dano de que trata art. 944 do Código Civil, específica em cada caso, sempre em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

P
or todo o
exposto,

CONHEÇO

E

D
OU
PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
,
para
,

reform
ar, em parte,
a sentença
objurgada
, única e exclusivamente, para
reduzir o
quantum
indenizatório, a título de danos morais, arbitrando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006992-33.2020.8.08.0048

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA: SERRAPARK LOGÍSTICA E ARMAZÉNS GERAIS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista em Sessão pretérita apenas para melhor exame da questão controvertida e, sem delongas, da análise dos autos não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão externada pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, já que restou comprovada a falha no serviço prestado pela Apelante e a ocorrência de negativação indevida da Apelada, a qual, por si só, gera dano moral indenizável (mesmo se tratando de pessoa jurídica).

Também concluo que o valor arbitrado na Sentença (R$ 10.000,00 - dez mil reais) é diverso daqueles hodiernamente fixados neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos semelhantes ao dos autos - tal como mencionado no voto proferido pelo eminente Relator -, daí porque também o acompanho no ponto em que concluiu pela redução do montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Do exposto, ao tempo em que acompanho o eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.